Tribunal: TJDFT
Processo: 0713737-74.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DE EMENDA À INICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento às determinações judiciais de emenda à inicial em ação declaratória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, renovado em grau recursal; e (ii) avaliar a alegação de nulidade da sentença por suposto rigor excessivo na exigência de complementação da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação da hipossuficiência econômica, evidenciada por extrato consignável indicando margem comprometida e benefício de natureza alimentar, autoriza a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC.
4. A ausência de cumprimento das determinações, mesmo após advertência judicial, impossibilitou a adequada análise da causa de pedir, configurando hipótese de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.
5. A utilização de petições padronizadas, com ausência de individualização e formulação de pedidos desconexos, reforça a necessidade das exigências formuladas pelo Juízo de origem, não havendo excesso de formalismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir o pedido de gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: “É legítimo o indeferimento da petição inicial quando, diante de determinação clara para sua emenda, a parte deixa de apresentar documentos essenciais à formação do contraditório e à adequada instrução do feito, não se configurando nulidade por excesso de formalismo quando as exigências se revelam proporcionais e justificadas.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 330, I, 485, I 98 c/c 99.